Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ANTÔNIO MORAIS DE SOUZA e ANTÔNIO ALVES RODRIGUES, optantes ao acordo incluso nos autos (id 9543816) e conforme manifestações de id’s 9544344 e 9544293. Devidamente intimado o Distrito Federal, ao id 15388153, concordou com as anuências. Por meio da decisão de id 9544197, o processo foi declarado saneado quanto os beneficiários. Consoante decisão de id 16018273, foi revogada a suspensão dos autos e determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualização do débito quanto aos anuentes, observando-se o disposto na cláusula 6a do Termo de Transação de id 9543816, sobretudo porque os interessados renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório. A Contadoria Judicial, ao id 16213173, juntou as planilhas com os novos cálculos quanto aos substituídos processualmente. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o exequente quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 17500627 e 17500631, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos id’s 9544344 e 9544293, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos de id 16213173, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento de id 9544167, b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios a favor dos citados substituídos processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais, consoante requerido ao id 11132306 e autorizados ao id 9544146. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador